Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRECISÃO NO PREENCHIMENTO DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da mora.

2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça proferiu o enunciado da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

3. No caso, verifica-se que não restou comprova a mora, haja vista que a notificação não foi entregue em endereço indicado no contrato. Eventual imprecisão no preenchimento da notificação e do AR é de responsabilidade única e exclusiva do banco.

4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de comprovação da mora, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.